Tribunal: CARF
Processo: 18404.720116/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.720116/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.555 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
CAMARGO LIMA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 08-52.791 da 3a Turma da DRJ/FOR, de 16 de julho de 2020
(fls. 29 a 34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.720116/2019-08
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.555 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720116/2019-08

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 22.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santos/São Paulo (DRF/Santos/SP), por meio do qual tivera impedida a opção pelo
citado Regime de Tributação, em virtude de possuir débitos com a Secretaria da Receita
Federal (RFB), com exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação legal e
demais dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fls. 2/4.
Inconformado com o não atendimento do Pleito, objeto do mencionado Termo de
Indeferimento,
apresentou
o
Contribuinte
Manifestação
de
Inconformidade,
argumentando em síntese que pagara a Multa da Dirf e que a pendência do débito
previdenciário foi prescrita.
Despacho da Unidade de Origem, fl. 26.
De acordo com mencionado Despacho, a pendência do débito previdenciário acha-se
prescrita e o pagamento do débito da Multa de Atraso da DIRF não foi suficiente para a
quitação e não foi regularizado.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. Ao contribuinte acima identificado foi
indeferido o ingresso ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:
[...] Ao se apreciarem os autos, inclusive conforme o Despacho da Unidade de Origem
acima discriminado e os Extratos VIA/RFB/PGFN e Sief supratranscritos, restaram
pendências não regularizadas, pelo que descabem as argumentações da Defesa.
[...] Desta forma, o Contribuinte encontrava-se devedor e assim não atendeu o
determinado pela legislação de regência, para ingressar no Simples Nacional.
[...] Em virtude de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Defesa.
Dessa forma, a DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 39 a
41), requerendo que seja revista o indeferimento do ingresso da empresa ao regime tributário do
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A fim de corroborar com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que
julga comprovar seus argumentos (fls. 42 a 50).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.555 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720116/2019-08

Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FOR, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à inclusão ao regime de tributação pelo Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 28 de agosto de 2020,
fl. 38, face ao termo de ciência datado de 31 de julho de 2020, fl. 36), e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Prefacialmente, cumpre esclarecer que o presente processo tem como objeto a
discussão acerca da legalidade quanto o indeferimento de adesão da contribuinte ao Regime
Tributário do Simples Nacional. Não se discute nesses autos o valor devido referente à multa por
atraso na entrega da DIRF anual.
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 14 de fevereiro de 2019 (fl. 22),
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.555 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720116/2019-08

face o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n.o 123 de 2006, por possuir débitos
fazendários e previdenciários, cuja exigibilidade não estavam suspensas (grifos nossos):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
No que tange ao débito previdenciário, importa consignar que a autoridade
tributária já decidiu pela sua prescrição, conforme se verifica do documento exarado pela própria
Receita Federal do Brasil (fl. 26).
Quanto ao débito fazendário, infere-se que este não foi quitado tempestivamente,
consoante Relatório (fls. 06 e 07) na qual a contribuinte é informada acerca das pendências
detectadas que a impedem de ingressar no Simples Nacional. No mesmo documento, a
contribuinte é advertida a solucionar suas pendências até o último dia útil de janeiro de 2019, sob
pena de indeferimento da opção.
Assim, ainda em relação ao débito fazendário, dos documentos colacionados aos
autos, tem-se que, ainda que a contribuinte tenha realizado o pagamento a menor, este foi
intempestivo, haja vista ter sido realizado em 11 de março de 2019 (fl. 09).
Dessa forma, ao caso, importa mencionar que o disposto no parágrafo 2.o do
artigo 16 da Lei Complementar n.o 123 de 2006, condiciona a adesão ao Simples Nacional à
quitação de todos os impedimentos até o último dia útil do mês de janeiro:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Diante do exposto, tendo em vista que não foi comprovada a regularização
tempestiva do débito motivador do indeferimento de adesão ao Simples Nacional até o último
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.555 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720116/2019-08

dia útil do mês de janeiro de 2019, a manutenção da decisão da Delegacia de Julgamento é
medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do acórdão da
Delegacia de Julgamento. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário da contribuinte, mantendo integralmente a decisão da DRJ.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital